Tribunal: TJES
Processo: 5002056-04.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002056-04.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: FELIPE FRANCA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÚVIDA DA LISURA DAS TRANSAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO PROLONGADA DO BLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO —
IN RE IPSA
— QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que a condenou ao pagamento de R$2.500,00 ao autor em razão da retenção indevida de valores referentes a transações realizadas, sob a alegação de necessidade de análise de transações potencialmente fraudulentas/ilícitas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao exame deste Colegiado são: (i) saber se houve legitimidade e proporcionalidade no bloqueio e retenção dos valores pela intermediadora de pagamentos; (ii) se a recorrente comprovou a existência de fraude ou elemento apto a justificar a manutenção do bloqueio por prazo dilatado; (iii) se a sentença aplicou corretamente os parâmetros do CDC e do ordenamento civil ao condenar por danos morais e (iv) se há razão para reformar o
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 2.500,00).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrente possui papel ativo na cadeia de fornecimento, sendo responsável pela captação, processamento e liquidação das transações, não se configurando como mera espectadora, caracterizando vínculo contratual direto com o autor.

4. O bloqueio e a retenção de valores sem demonstração de fraude configuram falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ensejando a responsabilidade objetiva da intermediadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A cláusula contratual que autoriza retenção de valores por prazo prolongado não pode ser aplicada de forma irrestrita para justificar a manutenção do bloqueio, sob pena de transferir ao consumidor o risco do negócio, o que é vedado pelo art. 51, IV, do CDC.

6. Ainda que o bloqueio inicial pudesse ser admitido como medida preventiva, a sua manutenção por longo período sem prova da fraude torna-se ilegítima, configurando conduta abusiva e enriquecimento sem causa por parte da recorrente e gerando o dever de indenizar.

7. A retenção indevida de valores essenciais à atividade profissional do autor, sem justificativa plausível, extrapola mero aborrecimento e causa abalo à honra material do usuário.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A retenção de valores em conta de recebimento, quando mantida por prazo excessivo e sem comprovação inequívoca de fraude ou risco concreto, configura falha na prestação do serviço por parte da intermediadora de pagamentos. 2. A retenção indevida de valores, quando compromete a subsistência e a atividade profissional do usuário e decorre de conduta omissiva ou negligente da intermediadora, enseja reparação por danos morais, cujo valor deve observar razoabilidade e proporcionalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002056-04.2024.8.08.0026

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: FELIPE FRANCA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATOR: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÚVIDA DA LISURA DAS TRANSAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO PROLONGADA DO BLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO —
IN RE IPSA
— QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que a condenou ao pagamento de R$2.500,00 ao autor em razão da retenção indevida de valores referentes a transações realizadas, sob a alegação de necessidade de análise de transações potencialmente fraudulentas/ilícitas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao exame deste Colegiado são: (i) saber se houve legitimidade e proporcionalidade no bloqueio e retenção dos valores pela intermediadora de pagamentos; (ii) se a recorrente comprovou a existência de fraude ou elemento apto a justificar a manutenção do bloqueio por prazo dilatado; (iii) se a sentença aplicou corretamente os parâmetros do CDC e do ordenamento civil ao condenar por danos morais e (iv) se há razão para reformar o
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 2.500,00).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrente possui papel ativo na cadeia de fornecimento, sendo responsável pela captação, processamento e liquidação das transações, não se configurando como mera espectadora, caracterizando vínculo contratual direto com o autor.

4. O bloqueio e a retenção de valores sem demonstração de fraude configuram falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ensejando a responsabilidade objetiva da intermediadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A cláusula contratual que autoriza retenção de valores por prazo prolongado não pode ser aplicada de forma irrestrita para justificar a manutenção do bloqueio, sob pena de transferir ao consumidor o risco do negócio, o que é vedado pelo art. 51, IV, do CDC.

6. Ainda que o bloqueio inicial pudesse ser admitido como medida preventiva, a sua manutenção por longo período sem prova da fraude torna-se ilegítima, configurando conduta abusiva e enriquecimento sem causa por parte da recorrente e gerando o dever de indenizar.

7. A retenção indevida de valores essenciais à atividade profissional do autor, sem justificativa plausível, extrapola mero aborrecimento e causa abalo à honra material do usuário.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A retenção de valores em conta de recebimento, quando mantida por prazo excessivo e sem comprovação inequívoca de fraude ou risco concreto, configura falha na prestação do serviço por parte da intermediadora de pagamentos. 2. A retenção indevida de valores, quando compromete a subsistência e a atividade profissional do usuário e decorre de conduta omissiva ou negligente da intermediadora, enseja reparação por danos morais, cujo valor deve observar razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
FELIPE FRANCA SILVA
contra
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, em razão do bloqueio unilateral de sua conta digital e retenção de valores essenciais à sua atividade profissional.

Segundo o requerente, em 30/01/2024, adquiriu a máquina de cartão da requerida, tendo em vista ser autônomo, trabalhando no ramo de jardinagem e eventos e, na maioria das vezes, os seus clientes preferem realizar o pagamento por este meio.

Menciona que realizou uma venda no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo sido parcelada em 10 vezes de R$1.000,00 cada parcela, tendo sido recebido, no ato da venda, o valor líquido de R$ 7.846,20, porém, um dia depois, se deparou com o bloqueio do valor de R$ 2.982,02, sem justificativa alguma.

Assevera que ao tomar ciência do ocorrido, decidiu buscar satisfações junto à requerida que, por sua vez, lhe solicitou uma série de documentos para o posterior desbloqueio, solicitação esta que foi prontamente atendida com o envio de comprovante de residência, página da empresa em redes sociais, anúncios de vendas na internet, recibo de prestação de seus serviços, contratos de prestações de serviços com vários clientes, dentre outros documentos.

Informa que ainda não teve o desbloqueio da sua conta, fato este que muito lhe prejudica, eis que tem vários compromissos com os quais deve arcar e, pelo fato de ter o seu dinheiro temporariamente indisponível por responsabilidade exclusiva da requerida, acabou atrasando alguns compromissos, o que lhe causou muito transtorno.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16566135) dispôs que:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir desta.

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16566136). Defendeu que o bloqueio foi aplicado devido a análise de risco e que houve a liberação do saldo desde 10/10/2024.

Aduz, ainda, que o bloqueio temporário ocorrido na conta PagSeguro da parte autora, trata-se de um mecanismo de segurança do serviço do apelante que visa a proteger vendedor e comprador e evitar a aprovação de transações potencialmente fraudulentas/ilícitas. Concluiu pela inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Antes de mais nada, é importante destacar que a responsabilidade da recorrente, no caso, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a patente hipossuficiência do recorrido em relação à atividade exercida pela ré de captura, transmissão e liquidação de transações de cartão de crédito.

Além disso, é importante esclarecer que a retenção de valores e bloqueio da conta do vendedor é geralmente usada quando o titular do cartão não reconhece a transação. Embora essa ferramenta proteja o consumidor final, o risco da operação não deve ser repassado ao fornecedor, que agiu de boa-fé, confiando na regularidade do processo executado pela intermediadora de pagamentos.

Aplica-se, ao caso, a teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. A empresa que intermedeia transações comerciais responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

Adentrando ao mérito, os argumentos da recorrente não se sustentam diante dos elementos fáticos e jurídicos a seguir expostos.

A sentença corretamente interpretou a situação sob uma ótica de equilíbrio contratual e responsabilidade inerente à atividade, conforme consignado:

Ocorre que, a demandada, em sua defesa, alega a existência de suposta fraude, justificando o bloqueio pela identificação de diversas transações de natureza idêntica. Para o desbloqueio da conta, a instituição financeira exigiu o envio de documentação complementar, medida que, em princípio, se justifica pela necessidade de garantir a segurança dos serviços bancários. Contudo, o exercício desse direito encontra limites, sob pena de configurar ato ilícito e ensejar a responsabilidade civil da instituição.

No caso concreto, embora a requerida tenha alegado a não recepção da documentação solicitada, o autor comprovou, por meio do documento ID 47091647, o envio a documentação exigida em 14/02/2024. No entanto, a conta do requerente permaneceu bloqueada por um período excessivo de 8 (oito) meses, sendo desbloqueada somente em 10/10/2024, após o ajuizamento da presente ação. Tal conduta revela nítida inércia da instituição financeira que, mesmo após devidamente notificada, deixou de adotar as providências necessárias para a regularização da situação.

Diante do exposto, evidencia-se a prática de ato ilícito por parte da requerida, caracterizado pela demora injustificada em liberar os valores bloqueados na conta corrente do autor. A conduta da instituição financeira causou prejuízos ao requerente, que teve seu direito de livre disposição de seus recursos financeiros indevidamente cerceado.

A recorrente alega ter seguido o procedimento previsto em contrato (com prazo para análise e decisão sobre o desbloqueio) e que a retenção decorreu de acerto técnico em razão de transações de natureza idênticas.

Contudo, o dever de provar a regularidade da medida — e a existência de fraude que justifique a retenção prolongada — incumbia à intermediadora, ônus do qual não se desincumbiu.

Nos autos, as peças apresentadas pela recorrente não demonstram comportamento fraudulento praticado pelo recorrido, tampouco evidenciam investigação que legitime a manutenção do bloqueio por quase oito meses.

Ressalto que a recorrente apresentou documentação e argumentos genéricos sobre o fluxo do procedimento de bloqueio da conta do autor, incluindo a exigência de documentos ao comerciante, mas não juntou prova robusta de fraude ou de risco concreto que justificasse a retenção do saldo do usuário (e tampouco justificou o prazo de quase 08 meses como razoável diante das circunstâncias).

Essa conclusão é reforçada pela jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA USADA PARA RECEBER PAGAMENTOS – RETENÇÃO INDEVIDA - TEMPO EXCESSIVO – Sentença de procedência – Danos materiais, no valor de R$ 3.740,00 – Danos morais fixados em R$ 4.000,00. Recurso – Regularidade da conduta – Bloqueio por comportamento atípico - Previsão contratual – Ausência de danos materiais e morais – Indenização com valor excessivo. Irresignação desacolhida – Alegação de irregularidades na conta não comprovadas – Conta utilizada profissionalmente pelo autor – Período de bloqueio excessivamente orenoso à parte autora – Sem revelação de justa causa - Danos morais configurados e valor em alinho à hipótese fática – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10120290320238260344 Marília, Relator.: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 24/10/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/10/2024)

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. DANO MORAL. DEMORA EXCESSIVA NA LIBERAÇÃO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - O bloqueio de valores por tempo excessivo e sem justo motivo, configura falha na prestação de serviços - A retenção imotivada de valores na conta digital da autora, por longo período de tempo, gera indubitável perturbação à sua esfera moral - Verificando-se que o valor do dano moral arbitrado em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se afastar o pleito de minoração da quantia indenizatória. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001098-59 .2020.8.13.0239, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

Por sua vez, o autor comprovou o bloqueio e o valor retido, bem como a ausência de efetiva resolução administrativa ou técnica apta a justificar a manutenção daquele montante retido.

A retenção indevida de valores essenciais à atividade do autor (conta utilizada profissionalmente), sem justificativa plausível e com comunicação ineficaz, extrapola mero aborrecimento e causa abalo à subsistência e à honra material do usuário.

A jurisprudência acima citada sustenta a configuração de dano moral em casos de retenção prolongada e injustificada de numerário em contas de recebimento.

Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e levando em conta as circunstâncias peculiares (valor retido; duração do bloqueio; prejuízo à atividade do autor; conduta omissiva da recorrente), o montante de R$ 2.500,00 fixado a título de indenização revela-se adequado para compensação e com função punitiva-pedagógica, não configurando, no caso, excesso a ser reduzido de plano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)